Tribunal: TJSP
Processo: 2058856-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória c.c. pedido liminar. Inconformismo contra r. decisão que indeferiu tutela de urgência. Alegação da autora de que foi vítima de golpe do PIX, por terceiros que detinham informações detalhadas a respeito de sua conta corrente, operações, dados bancários e pessoais. Pedido de bloqueio dos valores das contas beneficiadas pela fraude, com inexigibilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória c.c. pedido liminar. Inconformismo contra r. decisão que indeferiu tutela de urgência. Alegação da autora de que foi vítima de golpe do PIX, por terceiros que detinham informações detalhadas a respeito de sua conta corrente, operações, dados bancários e pessoais. Pedido de bloqueio dos valores das contas beneficiadas pela fraude, com inexigibilidade dos débitos indeferido. Probabilidade do direito e do risco verificada em sede de cognição sumária. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos preenchidos. Reversibilidade da medida postulada. Decisão reformada. Agravo provido.